Tribunal: TJDFT
Processo: 0718259-55.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (ART. 16, § 1o, IV, DA LEI 10.826/03). PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS E DE ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE. ADEQUADA. NOVO CRIME COMETIDO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. CRITÉRIO DE AUMENTO PARA A CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. 1/8 DO INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. READEQUAÇÃO DA PENA. SEGUNDA FASE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de posse de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, § 1o, IV, da Lei no 10.826/03) por meio de conjunto probatório sólido e harmônico, não procede o pedido de absolvição por insuficiência de provas ou por ausência de elemento subjetivo do tipo.
2. Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, têm valor probatório idôneo e suficiente para embasar o édito condenatório, pois se revestem de fé pública e presunção de legitimidade, só podendo ser afastado por meio de firme contraprova.
3. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, a prática de crime no curso do cumprimento de pena por fato delituoso anterior é fundamento idôneo para valoração negativa da culpabilidade.
4. A jurisprudência dominante entende como mais adequada a fixação da pena-base com a majoração equivalente a 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas para cada circunstância judicial desfavorável, devendo ser fundamentada a adoção de critério mais gravoso.
5. A Súmula n. 545 do Superior Tribunal de Justiça dispõe “quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal." Ademais, no julgamento do REsp n. 1.972.098/SC, sob o rito dos recurso repetitivos, o STJ firmou a tese de que: "o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada"(REsp n. 1.972.098/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022). 5.1. In casu, foi utilizada pelo juiz sentenciante como elemento de convicção a confissão informal do acusado aos policiais responsáveis pela abordagem e condução do flagrante, impondo-se a incidência da atenuante.
6. Ainda que a pena não supere 4 anos, por se tratar de réu reincidente e que ostenta uma circunstância judicial desfavorável, impõe-se a adoção do regime semiaberto, consoante diretriz do art. 33, §2o, “b” e § 3o, do Código Penal.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.